Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737207-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO contra decisão de ID 21735110, que indeferiu a inicial do incidente de suspeição, nos termos do art. 330, III, do CPC. Nas razões do inconformismo, os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada padece dos vícios de omissão, de contradição e de obscuridade. Para tanto, além de reprisarem os argumentos da inicial, confundem os fundamentos e referências da decisão desta Relatora, com decisão proferida por outra Julgadora. Cita dispositivos legais e constitucionais. Apontam doutrina e precedentes. Ao final, “requerem o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, e, também, requerem o seu provimento, para os indeclináveis esclarecimentos, [retro], pleiteados, desfazendo-se as Obiscuridades (sic), as Contadições (sic), a Omissão demonstradas e também repressas (sic), de modo que a prestação jurisdicional (colimada) repercuta escorreita e alabastrina, enfrentando todas as fundamentais temáticas de seu turno fundamentadamente arguidas, enfrentando, [então, assim, pois, e, inclusive, indeclinavelmente], toda a matéria escandida, porque, como, à saciedade, firmemente, demonstrou e redemonstrou, constituindo-se Direito Líquido e Certo (dos, assim, aqui, ora Embargantes).” É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir temas devidamente apreciados no voto condutor. Ab initio, de acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça[1], configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, o órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. Nesse sentido: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). No caso dos autos, esta instância revisora, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, concluiu que a via processual eleita não é adequada para combater as decisões, que os excipientes apontaram como inconstitucionais, ilegais e suspeitas. Os vícios apontados nas decisões proferidas pelo suposto Desembargador suspeito são de cunho processuais, os quais devem ser combatidos por meio de recurso próprio ou até mesmo impetração de mandado de segurança. Com efeito, a suspeição por inimizade deve ser comprovada por atos exoprocessuais; circunstâncias não evidenciadas nos autos. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.